Tribunal: TJDFT
Processo: 0004691-14.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004691-14.2016.8.07.0006 RECORRENTE: MISAEL WILLIAM MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo torpe, feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Defesa técnica. Prejuízo. Uso de algemas. Individualização da pena. Personalidade. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento. Causa de aumento: crime cometido na presença dos filhos da vítima. 1 – No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF). 2 – Inexiste nulidade se a autoridade judiciária, em decisão fundamentada, após consulta à equipe de escolta, entendeu que era absolutamente necessário ouso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, nos termos do art. 474, § 3o, do CPP. 3 – Se o comportamento do réu for hostil, insensível e irresponsável, admite-se a valoração negativa da personalidade. 4 – A conduta social, na individualização da pena, leva em consideração o papel do réu na comunidade, inserido, entre outros, no contexto familiar. Se o réu, sob efeito de drogas e álcool, praticava violência doméstica reiterada contra sua mulher, permanecendo hostil às necessidades dos filhos, possível a valoração negativa da conduta social e o aumento da pena-base. 5 – Recomenda-se o aumento da pena-base considerando a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável. 6 – Se os filhos da vítima estavam no interior da residência no momento em que ocorreu o crime, o que lhes causou trauma indelével, incide a causa de aumento inciso III, § 7o, do art. 121 do CP. 7 – Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, defendendo ser indevida a mencionada causa de aumento, considerando que os filhos do impugnante com a vítima não presenciaram o crime; b) artigo 159, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Penal, indicando a ocorrência do cerceamento de defesa, diante do indeferimento da assistência técnica pleiteada. Argumenta que inexistiria previsão legal para o término do prazo para a indicação de assistente técnico, razão pela qual não teria ocorrido a preclusão; c) artigo 261 do Código de Processo Penal, salientando a deficiência da defesa técnica; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aduzindo a falta do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que não há provas nos autos que confirmem a assertiva de que o instrumento do crime foi uma faca e que houve excesso de linguagem por parte do Ministério Público nos quesitos formulados ao Conselho de Sentença; f) artigo 474, § 3o, do Código de Processo Penal, relatando o uso indevido de algemas do acusado durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos XXXVIII, alínea “a", LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da plenitude de defesa, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea “d” e 121, § 7o, inciso III, ambos do Código Penal, e 159, §§ 3o e 4o, 474, § 3o, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, vale acrescentar, que o recurso especial, especificamente, quanto à indicada ofensa ao artigo 474, § 3o, do Código de Processo Penal, também não merece ser admitido diante da incidência do enunciado 283 da Súmula do STF. Noto que o impugnante deixou de apresentar combate específico aos fundamentos apresentados pela Turma julgadora no sentido de que “foi mantido o uso de algemas porque o laudo pericial afastou a alegada insanidade mental do réu e não a periculosidade desse. Registrou-se no laudo que o réu, durante a entrevista, demostrou hostilidade, insensibilidade e irresponsabilidade quanto ao crime praticado e seu papel na sociedade”. (ID 1176993- Pág. 5). Na ocasião, foi acrescentado que “não há falar em nulidade quando a autoridade judiciária, após ouvir a equipe técnica responsável pela escolta, em decisão suficientemente motivada” (ID 1176993- Pág. 5). A respeito, insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado vilipêndio ao disposto no artigo 261 do Código de Processo Penal, uma vez que, de igual forma, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, o qual apontou que não restou caracterizada deficiência técnica do advogado constituído, visto que ele se manifestou em todas as situações, sendo que “a opção do advogado por estratégia diversa da que o atual advogado adotaria não caracteriza deficiência técnica” (ID 1176993- Pág. 8). Tampouco merece trânsito o apelo extremo no tocante à suscitada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVIII, alínea “a", e LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Outrossim, em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005